Tribunal: STF
Processo: MS 25019
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 - INADEQUAÇÃO. O mandado de segurança não é medida cabível contra
acórdão de turma do Supremo Tribunal Federal que haja implicado
desprovimento de agravo interposto contra pronunciamento sobre a
impropriedade de recurso extraordinário